Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712297-55.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE AUGUSTO ALVES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARTHA GENY VARGAS BORRAZ contra o acórdão de ID 77919895, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reconhecer seu interesse de agir na ação de regresso em relação à indenização do precatório ainda não pago. Nos embargos de declaração (ID 78320702), a embargante postula a concessão de efeitos modificativos no julgamento dos embargos de declaração. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar impugnação no prazo de 10 (dez) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 183, caput, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 18:30:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora